Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PACTOS AUTÔNOMOS. RESCISÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA TERCEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTEGRA O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. BEM DURÁVEL. ART. 26, II, CDC. RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO. AFASTAMENTO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o proprietário do veículo se qualifica como adquirente final do produto, por isso, consumidor, enquanto as revendedoras como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento, apesar de terem como objeto o veículo adquirido, são pactos autônomos, de modo que a rescisão da compra e venda não repercute nas obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira, mormente por se tratar de contratados distintos.
3. A revendedora é parte legítima para figurar no polo passivo, mormente quando figura no contrato de compra e venda como lojista e está apta ao recebimento do valor a ser creditado em razão da operação bancária. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor, ex vi dos arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC.
4. Comprovado que logo após a aquisição do bem o consumidor reclamou para o revendedor acerca de problemas existentes no veículo, resta cumprido o prazo nonagesimal a afastar a alegação de decadência do direito.
5. Os vícios ocultos existentes no veículo foram devidamente comprovados nos autos com a juntada das notas fiscais de peças e serviços suportados pelo consumidor, gastos compatíveis com as queixas apresentadas pelo consumidor, o que incorre na rescisão contratual da compra e venda e o retorno das partes ao estado anterior à contratação.
6. Deu-se provimento ao recurso do banco e negou-se provimento ao recurso da terceira ré.